Tribunal: TJDFT
Processo: 0705196-02.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. TEMA 660 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Não usurpa a competência da Corte Suprema a decisão que, mediante a aplicação de entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, nega seguimento ao recurso extraordinário. Precedentes do STF.
II – A ausência de repercussão geral do Tema 660, relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal, inviabiliza o seguimento do apelo constitucional.
III – Agravo interno não provido.